Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710537-45.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: R. S. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: TALITA GABRIELA SILVA PITANGA MAIA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelas rés AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 68799058) e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A (ID 68799056) contra a r. sentença que ratificou a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos, “para condenar solidariamente as requeridas: a) a manterem o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições e valores vigentes, enquanto durar o seu tratamento, e b) a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela taxa selic, ambos a partir da data desta sentença (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC)” (ID 68799053). Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do recurso da ré QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A (ID 68799056) não possui poderes para representar a apelante em Juízo, porquanto não consta no feito procuração outorgada pela recorrente conferindo poderes de representação processual ao causídico signatário da apelação. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora